Tribunal: TJMT
Processo: 1011175-55.2018.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011175-55.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KHETLEN DAIANE MARTIN - CPF: 049.116.481-55 (APELANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (APELADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.229/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1011175-55.2018.8.11.0003

APELANTE: KHETLEN DAIANE MARTIN

APELADO: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS LEGÍTIMA –

INDENIZAÇÃO INDEVIDA – PRÉVIA NOTIFICAÇÃO SOBRE A NEGATIVAÇÃO – MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA - INOVAÇÃO RECURSAL - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NESTA VIA -
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.

Se o réu comprova que lhe foi cedido o crédito que ensejou a negativação do nome da autora, é legítima a inscrição nos órgãos restritivos e, portanto, descabida a arguição de ato ilícito ou condenação a indenização por danos morais.

Ao Tribunal é vedado analisar pedido formulado apenas em segundo grau de jurisdição, pois representa indevida inovação recursal.

Em caso de não provimento do Recurso, os honorários comportam majoração na via Recursal (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais julgada improcedente, com condenação da autora a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios de R$ 2.000,00, porém suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

A apelante aduz que houve cerceamento de defesa pois foi indeferida a inversão do ônus da prova.

Assevera que não foi notificada sobre a cessão do crédito e nem previamente à negativação do seu nome, uma vez que o endereço fornecido pelo credor era diverso do indicado no contrato, de modo que ficou configurado o dano moral decorrente da falha na prestação do serviço.

Contrarrazões no ID 67442479.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A preliminar será analisada em conjunto com o mérito.

A apelante ingressou com a Ação sob o argumento de que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos restritivos, uma vez que não possui qualquer relação jurídica com o notificante.

O art. 373, II, do CPC, estabelece que
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Na contestação o apelado juntou documentação demonstrando que a autora contratou cartão de crédito com as Lojas Marisa, o qual lhe foi cedido e, em razão do inadimplemento, ensejou a negativação do nome da autora.

A apelante aduz que não foi regularmente notificada da alegada cessão do crédito, como requer o art. 290 do CC.

Contudo, no REsp 1.604.899/SP ficou assim consignado sobre essa questão:

A ineficácia assinalada pelo dispositivo em comento não significa, porém, que a dívida não possa ser exigida pelo credor/cessionário caso falte a notificação em referência. Significa, apenas, que o devedor poderá continuar a pagar a dívida diretamente ao cedente e opor as exceções de caráter pessoal que tinha em relação a ele consoante previsto no art. 294 do CC/02.

A ausência de notificação não é capaz, destarte, de isentar o devedor do cumprimento da obrigação ou impedir o credor/cessionário de praticar os atos necessários à cobrança ou à preservação dos direitos cedidos, como por exemplo o registro do seu nome, se inadimplente, em órgãos de restrição ao crédito
(STJ - REsp: 1604899 SP 2016/0129945-7, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Publicação: DJ 12/04/2018).

Dessa maneira, como está comprovada a contratação, o apelado se desincumbiu desse encargo legal, e por isso não procede a arguição de ato ilícito e tampouco há danos morais ou cerceamento de defesa.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
– CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO -
RECURSO NÃO PROVIDO.

Comprovada a contratação de empréstimo, é legítima a inscrição do devedor nos órgãos restritivos e, portanto, descabida a arguição de ato ilícito ou condenação a indenização por danos morais.
(AP 0024219-49.2015.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2018)

E ainda: AP 1001496-11.2017.8.11.0021;

AP 1001496-11.2017.8.11.0021.

Argui também que não foi previamente notificada sobre a inscrição.

Contudo, essa questão não foi suscitada na inicial, e portanto não pode ser arguida somente na segunda instância, uma vez que não houve manifestação sobre o tema, configurando-se indevida inovação recursal (art. 1.014 do CPC).

A propósito:

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MATÉRIAS DO RECURSO NÃO SUSCITADAS NA PRIMEIRA INSTÂNCIA - INOVAÇÃO RECURSAL - VEDAÇÃO –
RECURSO NÃO CONHECIDO
(ART. 932, III, DO CPC).

Ao Tribunal é vedado analisar pedido formulado apenas em segundo grau de jurisdição, pois representa indevida inovação recursal, e o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.
(N.U 0003334-02.2017.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2019, Publicado no DJE 23/08/2019)

Posto isso,
conheço em parte o Recurso e, nesse ponto, nego-lhe provimento
.

Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios de R$ 2.000,00 para R$ 2.500,00
(art. 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020